Tribunal: TRF3
Processo: 5019397-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
381/549)

5019397-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019397-61.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ELIAS MARCOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO RECEBIMENTO DE PARCELAS ADMINISTRATIVAS. BASE DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1050/STJ NÃO CONTRARIADO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FASEEXECUTIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação revisional em que o INSS foi condenado a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a partir de 27.10.2020. O agravante alega que os valores tidos pelo INSS como pagos administrativamente no período de 01.12.2020 a 31.08.2022, não foram recebidos pelo segurado, havendo indícios de fraude. O Juízo de origem manteve o abatimento desses valores do cálculo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada entre seus cálculos e os da contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores pagos administrativamente, mas alegadamente não recebidos pelo segurado, devem ser abatidos do cálculo de execução; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos para a fase de conhecimento observou o Tema 1050/STJ; e (iii) verificar se é cabível a suspensão da execução dos honorários advocatícios a que foi condenado o exequente na fase de cumprimento de sentença diante da pendência de apuração administrativa de suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao remeter os autos à contadoria, o Juízo de origem decidiu que o abatimento de valores pagos administrativamente, ainda que sob suspeita de fraude, não pode ser apreciado no âmbito do cumprimento de sentença, por demandar dilação probatória e configurar matéria estranha ao título executivo.

4. Instado a se manifestar sobre o cálculo da contadoria, o segurado divergiu apenas no tocante aos honorários advocatícios, de maneira que está preclusa, no cumprimento de sentença originário, a pretensão de incluir os valores relativos ao período de 01/12/2020 a 31/08/2022 na base de cálculo da execução.

5. Tratando-se de ação revisional, pela qual se buscou um acréscimo na aposentadoria já percebida, é justamente essa a diferença que deverá ser considerada como "parcela vencida" para efeito de totalização da base de cálculo dos honorários advocatícios, por representar o proveito econômico obtido pelo exequente, não havendo contrariedade ao Tema 1050/STJ.

6. Mantida a homologação do cálculo objeto do recurso, prevalece a condenação em honorários advocatícios da forma como aplicada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1050; TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5018395-56.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 23.10.2025, DJEN 28.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019397-61.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ELIAS MARCOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Marcos de Souza em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença apurada entre a sua conta e o cálculo acolhido.

Em suas razões, a parte agravante alega que os valores tidos pelo INSS como pagos administrativamente no período de 01.12.2020 a 31.08.2022, não foram recebidos pelo segurado, havendo indícios de fraude.

Postula a aplicação do Tema 1050/STJ quanto à composição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.

Afirma que a condenação do exequente em honorários na fase executiva é uma penalização injusta, porquanto a divergência entre os valores apresentados não decorre de mero excesso de execução, mas sim, de legítima controvérsia fática e jurídica (alegação de fraude), sendo certo que a inércia do INSS na análise do processo administrativo motivou a discrepância dos cálculos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à condenação do agravante aos honorários e, ao final, o seu provimento para determinar a inclusão dos valores referentes ao período de 01.12.2020 a 31.08.2022 na base de cálculo da execução e dos honorários advocatícios (Tema 1050/STJ); o afastamento da condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até a conclusão do processo administrativo que apura a fraude noticiada.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

Efeito suspensivo indeferido (ID 342063271).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há três questões em discussão: (i) definir se os valores pagos administrativamente, mas alegadamente não recebidos pelo segurado, devem ser abatidos do cálculo de execução; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação revisional contempla o Tema 1050/STJ; e (iii) verificar se é cabível a suspensão da execução dos honorários advocatícios a que foi condenado o exequente diante da pendência de apuração administrativa de suposta fraude.

Extrai-se da ação revisional originária que o INSS foi condenado a transformar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor em aposentadoria especial, a partir de 27.10.2020 (ID 302335387).

Na fase de cumprimento de sentença, ao discordar da conta apresentada pelo INSS, o exequente alegou que os pagamentos administrativos descontados pela autarquia entre 01/12/2020 a 31/08/2022 não foram sacados pelo segurado, e que desconhece quem o fez (ID 339328307).

O exequente alegou, também, que, em 20.09.2022, perante agência da previdência social, requereu a instauração de procedimento para apuração da irregularidade, mas não obteve resposta até o momento.

Diante da impugnação do INSS acompanhada de Histórico de Créditos pagos ao segurado, o Juízo de origem, por meio do despacho ID 361328726, determinou à contadoria judicial o abatimento dos valores pagos ao autor na via administrativa, conforme a seguir transcrito:

"(...)Com efeito, eventual fraude no recebimento do período de 01/12/2020 a 31/08/2022 deve ser objeto de demanda própria, eis que não se confunde com o objeto do presente cumprimento de sentença.

Assim, caso o exequente tenha sido vítima de golpe/fraude, deve procurar os meios próprios para a resolução da questão, não havendo como tal matéria ser analisada no bojo do presente cumprimento de sentença, notadamente por se tratar de questão que não foi objeto da ação de conhecimento e por demandar dilação probatória.

Logo, devem ser descontados do cálculo os valores recebidos a título do benefício NB 42/186.286.737-0 no período de 01/12/2020 a 31/08/2022.

Remetam-se os autos à Central Unificada de Cálculos Judiciais - CECALC para apresentação dos cálculos." (Grifou-se).

Ao se manifestar sobre o cálculo da contadoria, o segurado divergiu apenas dos honorários advocatícios, de maneira que, no cumprimento de sentença originário, incide a preclusão lógica da pretensão de incluir os valores relativos ao período de 01/12/2020 a 31/08/2022 na base de cálculo da execução.

Os cálculos da contadoria foram homologados.

Cumpre anotar que, na linha do consignado na decisão acima transcrita, o autor poderá se valer dos meios administrativos e judiciais apropriados caso tenha sido vítima de fraude ou golpe.

Quanto à alegação de que o Juízo de origem afastou a tese firmada no Tema 1050/STJ, importante detalhar a formação da base de cálculo de honorários advocatícios em ações revisionais.

Reza o §2o, do art. 85, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)" (Grifou-se).

Portanto, tratando-se de ação revisional, pela qual se buscou um acréscimo na aposentadoria já percebida, é justamente essa a diferença que deverá ser considerada como "parcela vencida" para efeito de totalização da base de cálculo dos honorários advocatícios, por representar o proveito econômico obtido pelo exequente.

Anoto que o Tema 1050, dirimido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não contraria o posicionamento acima, porquanto a tese firmada prevê que a base de cálculo para os honorários advocatícios será composta pela totalidade dos valores devidos, e, no caso dos autos, apenas as diferenças entre a renda incialmente concedida e a renda revisada são devidas, por se tratar de revisão de benefício, e não de concessão. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DE REVISÃO E BASE DE CÁLCULO DE VERBA HONORÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O fundamento do agravo de instrumento correspondente ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria não deve ser conhecido. A análise da incidência do Tema 1124/STJ não ocorreu na decisão agravada, mas em decisão publicada em 07/02/2025, sem que a autarquia tivesse interposto recurso nos trinta dias seguintes. Operou a preclusão.

2. O INSS admite a exigibilidade das prestações da aposentadoria vencidas depois da citação, enquanto termo inicial mínimo dos efeitos financeiros em discussão no Tema 1124/STJ, sendo que o exequente iniciou cumprimento de sentença para cobrança apenas das parcelas vencidas após a citação. A autarquia, assim, não tem interesse em recorrer do ponto.

3. A mesma conclusão se aplica ao fundamento da base de cálculo da verba honorária. O exequente calculou os honorários de advogado sobre o valor resultante das diferenças entre as prestações cabíveis em função da revisão e as pagas antes dela, enquanto proveito econômico obtido na fase de conhecimento. Diferentemente do que alegou o INSS, o segurado não incluiu, no cálculo, a totalidade das parcelas da aposentadoria, especificamente as que foram pagas antes da revisão.

4. A aplicação do Tema 1050 do STJ fica prejudicada na conjuntura ("O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos"). Não se trata de benefício que foi concedido pelo INSS antes ou depois da citação e que acaba sendo objeto de decisão judicial concessiva. Trata-se de revisão de aposentadoria, em que o conflito de interesses e o proveito econômico em discussão estão limitados, desde o início, às diferenças entre as prestações devidas e as já pagas, sem espaço para a ponderação de pagamentos administrativos.

5. Ainda que se repute aplicável o Tema 1050/STJ no mérito, a noção de proveito econômico que governou a razão determinante do julgamento restou obedecida: somente as diferenças entre as prestações devidas em função da revisão e as que foram pagas antes dela integraram a base de cálculo da verba honorária, refletindo o proveito econômico associado à ação revisional de benefício previdenciário.

6. Agravo de instrumento não conhecido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018395-56.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 23/10/2025, DJEN DATA: 28/10/2025) (Grifou-se).

Por fim, quanto à sucumbência imposta ao agravante na fase executiva, considerando a homologação do cálculo da contadoria para o valor principal, o Juízo de origem condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença apurada entre os seus cálculos (R$ 343.700,82) e os da Contadoria (R$ 221.603,97).

Com efeito, mantida aludida homologação, consoante deliberado nos parágrafos anteriores, prevalece a condenação em honorários advocatícios da forma como aplicada na decisão agravada.

Diante do exposto, NEGOPROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO RECEBIMENTO DE PARCELAS ADMINISTRATIVAS. BASE DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1050/STJ NÃO CONTRARIADO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FASEEXECUTIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação revisional em que o INSS foi condenado a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a partir de 27.10.2020. O agravante alega que os valores tidos pelo INSS como pagos administrativamente no período de 01.12.2020 a 31.08.2022, não foram recebidos pelo segurado, havendo indícios de fraude. O Juízo de origem manteve o abatimento desses valores do cálculo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada entre seus cálculos e os da contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores pagos administrativamente, mas alegadamente não recebidos pelo segurado, devem ser abatidos do cálculo de execução; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos para a fase de conhecimento observou o Tema 1050/STJ; e (iii) verificar se é cabível a suspensão da execução dos honorários advocatícios a que foi condenado o exequente na fase de cumprimento de sentença diante da pendência de apuração administrativa de suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao remeter os autos à contadoria, o Juízo de origem decidiu que o abatimento de valores pagos administrativamente, ainda que sob suspeita de fraude, não pode ser apreciado no âmbito do cumprimento de sentença, por demandar dilação probatória e configurar matéria estranha ao título executivo.

4. Instado a se manifestar sobre o cálculo da contadoria, o segurado divergiu apenas no tocante aos honorários advocatícios, de maneira que está preclusa, no cumprimento de sentença originário, a pretensão de incluir os valores relativos ao período de 01/12/2020 a 31/08/2022 na base de cálculo da execução.

5. Tratando-se de ação revisional, pela qual se buscou um acréscimo na aposentadoria já percebida, é justamente essa a diferença que deverá ser considerada como "parcela vencida" para efeito de totalização da base de cálculo dos honorários advocatícios, por representar o proveito econômico obtido pelo exequente, não havendo contrariedade ao Tema 1050/STJ.

6. Mantida a homologação do cálculo objeto do recurso, prevalece a condenação em honorários advocatícios da forma como aplicada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1050; TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5018395-56.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 23.10.2025, DJEN 28.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão